Tribunal: TJSP
Processo: 1500324-07.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (CP, ART. 147).
RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – NEGATIVA DO RÉU QUE RESTOU ISOLADA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO RELATO DA TESTEMUNHA – AMEAÇA NÃO EXIGE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO PENA-BASE BEM DOSADA –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (CP, ART. 147).
RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – NEGATIVA DO RÉU QUE RESTOU ISOLADA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO RELATO DA TESTEMUNHA – AMEAÇA NÃO EXIGE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO PENA-BASE BEM DOSADA – RÉU BENEFICIADO COM O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE RELACIONADA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REGIME ABERTO, COM A SUSPENSÃO DA PENA COM CONDIÇÕES - CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO.